Tribunal: TJSP
Processo: 2108661-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108661-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LVN
ENGENHARIA E AVALIAÇÕES LTDA, é agravado BANCO FIBRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108661-44.2020.8.26.0000 - ERPM
2
Voto n.o 19211
Agravo de Instrumento no 2108661-44.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: LVN Engenharia e Avaliações LTDA
Agravado (a): Banco Fibra S/A
Juiz (a): Gustavo Coube de Carvalho

Agravo de instrumento. Ação de indenização. Ausência de decisão a
possibilitar a interposição do agravo. Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação de indenização
proposta pelo ora agravado contra a ora agravante, sob a alegação desta de que o seu pedido de
suspensão do prazo das alegações finais, bem como de realização de prova pericial realizado em
27.04.2020, encontra-se conclusos ao juízo de origem desde o dia 30.04.2020 sem qualquer
análise.
A agravante sustenta que a realização da prova pericial é imprescindível
para o deslinde do feito, ainda que já tenha cessado a fase de instrução probatória, sob pena de
cerceamento de defesa. Pugna pela antecipação da tutela recursal, determinando-se a suspensão do
prazo para apresentar alegações finais, e deferindo-se a prova testemunhal. Subsidiariamente
pleiteia seja oficiado ao magistrado originário para se manifestar quanto ao pedido protocolado
tempestivamente.
É o relatório
O recurso não pode ser conhecido, porquanto não interposto contra
qualquer decisão, não havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
Por conseguinte, sob pena de se configurar supressão de instância, o
recurso não deve ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108661-44.2020.8.26.0000 - ERPM
3
Observo, ainda, que não há excesso de prazo para análise do pedido pelo
juiz de primeiro grau, até porque conclusos a este por aproximadamente um mês.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)